Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Processo : 0704358-92.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 147112957 dos originários n. 0702710-90.2018.8.07.0020), proferida em execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora de 10% do salário líquido percebido pelo executado-agravante. O agravante sustenta a impenhorabilidade do salário, sendo cabível a penhora somente se o executado auferir rendimentos que superem 50 (cinquenta) salários mínimos. Afirma que a penhora deferida no percentual de 10% da verba salarial do executado compromete o seu sustento, acarretando sérios prejuízos à dignidade humana. Declara que 62% de seus rendimentos mensais já se encontram comprometidos com o pagamento de empréstimos, restando-lhe apenas R$ 3.119,55, quantia quase insuficiente para sua subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a penhora. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 43419961), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, o juízo de origem entendeu que “a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do executado, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial”. A despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, no caso, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque o contracheque referente a janeiro de 2023 informa que, após os descontos de diversos empréstimos em folha de pagamento, o agravado recebeu naquele mês salário líquido de R$ 3.119,55 (id. 43419971), quantia, portanto, inferior ao salário mínimo necessário de R$ 6.641,58 em janeiro de 2023 (mês da decisão), conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários, indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há o perigo de dano pela manutenção da constrição, capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator